Tribunal: TJMT
Processo: 1030398-90.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030398-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), TAIANE NUNES DA SILVA - CPF: 890.217.621-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBSON MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 461.049.171-00 (AGRAVADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL EXPROPRIADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em embargos de terceiro visando suspender atos expropriatórios sobre imóvel considerado bem de família. A agravante sustentou cerceamento de defesa por ausência de notificação sobre o processo, bem como a inexistência de outorga uxória na constituição da garantia hipotecária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro; (ii) analisar se o imóvel objeto da controvérsia é protegido como bem de família, inviabilizando a expropriação.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência requer prova inequívoca que demonstre a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O art. 678 do CPC exige a comprovação da posse ou domínio e da boa-fé do embargante para suspensão de atos constritivos sobre bens litigiosos.

Nos autos, não ficou demonstrada a condição da agravante como terceira prejudicada, tampouco o desconhecimento do negócio jurídico realizado pelo cônjuge, sendo necessária dilação probatória para análise de mérito.

A documentação apresentada não é suficiente para configurar os requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme entendimento pacificado deste Tribunal.

A decisão recorrida não causa irreversibilidade, permitindo análise posterior do mérito ou concessão da medida caso o magistrado entenda cabível com base em provas futuras.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória de urgência em embargos de terceiro depende da demonstração inequívoca da posse ou domínio e da boa-fé do embargante, conforme art. 678 do CPC. A ausência de prova sumária sobre a condição de terceiro prejudicado e o desconhecimento do negócio jurídico impede o deferimento da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 677 e 678.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1001331-51.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.03.2022; TJMT, RAI nº 1009558-64.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Taiane Nunes da Silva, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos de terceiro que opôs contra o Banco Bradesco S.A. e outro, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender a prática de qualquer ato expropriatório sobre o imóvel matriculado sob n. 63.176, no CRI da Comarca de Cuiabá, ante a ausência dos requisitos ensejadores, descritos no art. 678 c/c art. 300, ambos do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que, mesmo sendo casada com um dos executados (Robson Miguel dos Santos) e possuindo interesse direto no imóvel objeto da execução, não foi notificada ou intimada para participar do processo, de modo que tal fato constitui cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Segue sustentando que o imóvel objeto da execução é bem de família, onde reside com seus filhos, e, portanto, protegido pela legislação contra atos expropriatórios, salvo exceções legais que não estariam presentes no caso concreto. Aponta para a ausência de outorga uxória na constituição da garantia hipotecária do imóvel em favor do agravado, o que compromete a validade do contrato que fundamenta a execução.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 251093677).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 258876660).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Robson Miguel dos Santos ajuizou ação de nulidade de cláusulas contratuais em desfavor do Banco Bradesco S.A., aduzindo que as partes firmaram cédula de crédito bancário para empréstimo pessoal, com garantia de alienação fiduciária, no valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), para ser pago em 120 (cento e vinte) prestações mensais e consecutivas de R$ 2.200,06 (dois mil e duzentos reais e seis centavos) cada, dando como garantia real um imóvel de sua propriedade, matriculado sob n. 63.176, no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, contudo, diante de sua inadimplência, a instituição financeira ré informou que havia se consolidado na propriedade do bem e que realizaria a sua expropriação extrajudicial, mediante leilão, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“o Banco não pode utilizar do procedimento administrativo de expropriação previsto na Lei nº 9.514/97, uma vez que essa legislação se aplica apenas aos contratos de Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI”
, julgou procedente o feito, para declarar nula a cédula de crédito bancário firmada entre as partes, bem como as cláusulas que autorizam a transferência de propriedade ou expropriação do imóvel dado em garantia, condenando a instituição financeira ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o banco réu interpôs recurso de apelação, que foi provido por este Tribunal para julgar improcedente o feito.

Sentindo-se prejudicada, Taiane Nunes da Silva opôs embargos de terceiro em desfavor do Banco Bradesco S.A. e de Robson Miguel dos Santos, aduzindo ser convivente do segundo embargado, desde o ano 2000, com quem possui filhos, sendo que o imóvel expropriado é sua residência familiar há mais de 22 (vinte e dois) anos e se qualifica como bem de família, não tendo sido notificada, citada ou informada sobre o referido processo de expropriação, tampouco da garantia hipotecária concedida ao primeiro embargado, restando evidente a ausência de outorga uxória para que o bem fosse dado em garantia de empréstimo bancário, mormente por possuir 50% (cinquenta por cento) do mesmo, motivo pelo qual pugnou pelo deferimento de tutela provisória de urgência no sentido de ser suspenso qualquer ato expropriatório sobre o aludido bem.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu a tutela de urgência pretendida, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores descritos no art. 678 c/c art. 300, ambos do CPC (id. 248240683).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que, mesmo sendo casada com um dos executados (Robson Miguel dos Santos) e possuindo interesse direto no imóvel objeto da execução, não foi notificada ou intimada para participar do processo, de modo que tal fato constitui cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Segue sustentando que o imóvel objeto da execução é bem de família, onde reside com seus filhos, e, portanto, protegido pela legislação contra atos expropriatórios, salvo exceções legais que não estariam presentes no caso concreto.

Aponta para a ausência de outorga uxória na constituição da garantia hipotecária do imóvel em favor do agravado, o que compromete a validade do contrato que fundamenta a execução.
Requer a reforma da r. decisão..

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência nos embargos de terceiro, descritos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC, quais sejam, prova sumária da posse ou domínio e qualidade de terceiro - que se incluem na esfera probante do embargante por moldar o fato constitutivo do seu direito.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie os requisitos ensejadores para o deferimento da medida liminar nos embargos de terceiro.

Digo isso, porque a recorrente não demonstrou, ao menos em sede de cognição sumária, a sua condição de terceira prejudicada e muito menos o desconhecimento sobre o negócio jurídico realizado pelo seu cônjuge, ora agravado, sendo necessário a realização de instrução probatória.

Nesse passo, tenho que andou bem o d. magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“Com relação ao pedido de medida liminar, é notório que são requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.

Apesar de os documentos juntados nos autos, penso que há necessidade de oitiva da Instituição Financeira para o convencimento deste julgador, até porque a tutela provisória de urgência pleiteada pela parte autora é decerto satisfativa.
”
(id. 248240683 – negritei).

Dessa forma, estando ausentes os requisitos ensejadores dos arts. 677 e 678, ambos do CPC, correta se mostra o indeferimento da tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro. Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRESSUPOSTOS QUE ASSISTEM A PARTE AGRAVADA – ESCORREITA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.
II - A agravada instruiu o presente recurso com documentos que asseguram a probabilidade do direito, notadamente os registros de penhores agrícolas de 1º grau de preferência, sem concorrência com terceiros, registrados sob os números 8.058, 8.059 e 8.060 no Registro de Imóveis de Gurupi/TO, na quantidade de 1.800.000,00 kg (um milhão e oitocentos mil quilogramas) de grãos de soja. III - Não bastasse, além de dispor nos autos principais a importância de R$ 1.672.167,36 (um milhão e seiscentos e setenta e dois mil e cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), a agravada ofereceu caução suficiente para garantir o objeto em discussão, em valor superior a 30% do valor dos bens em disputa
.”
(RAI n. 1001331-51.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.03.2022 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto
.

Da documentação encartada ao caderno processual, observa-se que os grãos de soja, objeto do sequestro/arresto, pelo menos em tese, foram ofertados à empresa Agravada como garantia real(penhor rural), como se vê da CPR e certidão de ID’s. 52390699 e 52390701, dos autos da Execução de nº. 1001312-96.2021.8.11.0059.

Essa circunstância, em particular, não confere à empresa Agravante, mas sim a empresa Agravada, a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o periculum in mora que à Agravada pode causar, eis que, até que se prove o contrário, a empresa Recorrida tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil.

Assim, em análise perfunctória, inexiste verossimilhança nas alegações em que se assenta o recurso, haja vista que a demora pode sim afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência da Agravada, eis que registrou penhor rural sobre os grãos de soja objeto da disputa judicial. Havendo dúvida a respeito da posse/propriedade dos grãos de soja penhorados, esta não pode ser considerada suficientemente demonstrada nos autos, como exige o artigo 678, do CP
C.”
(RAI n. 1009558-64.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.09.2021 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos a recorrente, pois, ainda poderá ter seu direito assegurado quando da análise do mérito dos embargos de terceiro ou a qualquer momento, a depender da convicção do condutor do feito acerca da matéria em questão.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025